Tribunal: CARF
Processo: 10680.011843/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011843/2007-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.824 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/07/2003
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
36378.004541/2006-70
35.881.698-0 (AI-38)
Obrigações Acessórias
Processos encerrados
36378.004542/2006-14
35.881.699-8 (AI-66)
10680.011823/2007-97
35.881.697-1
Obrig. Principal
Cobrança judicial
10680.011843/2007-68
35.881.700-5 (AI-68)
Obrig. Acessória
Recurso Especial
10680.011845/2007-57
35.881.697-1 (AI-69)
Obrig. Acessória
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011843/2007-68
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.824 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011843/2007-68

O presente processo trata do Auto de Infração, Debcad 35.881.700-5 (AI-68), por
meio do qual é exigida multa por preenchimento de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência (GFIP) com informação incorreta relativamente à exposição de
trabalhadores a agentes nocivos em níveis superiores aos limites de tolerância (informação
relacionada a fato gerador de Contribuições).
Em sessão plenária de 05/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2401-004.947 (e-fls. 464 a 484), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/07/2003
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP com
os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO
DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal,
deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos
geradores correspondentes na GFIP.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CO-RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA
EMPRESA E DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS.
A indicação dos sócios da empresa e/ou outras pessoas jurídicas no anexo da
notificação/autuação fiscal denominado CORESP ou Relatório de Vínculos não
representa nenhuma irregularidade e/ou ilegalidade, eis que referida co-
responsabilização em relação ao crédito previdenciário constituído, encontra respaldo
nos dispositivos legais que regulam a matéria. Mais a mais, nos termos da Súmula
CARF n° 88, referidos anexos têm natureza meramente informativa, não comportando
discussão na esfera administrativa, mormente por não atribuir, por si só, sujeição
passiva.
O registro da decisão foi efetuado nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, e, no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento parcial para que a
multa seja recalculada nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14/09. Vencidos o
relator e os conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Andréa Viana Arrais Egypto e
Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento parcial em maior extensão para
que a multa fosse recalculada nos termos da Lei 8.212/91, art. 32-A. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier Lazarini.
Cientificada da decisão em 29/08/2017 (Termo de Ciência de e-fl. 492), a
Contribuinte interpôs, em 12/09/2017 (Termo de Juntada de e-fl. 494), o Recurso Especial de e-
fls. 495 a 513.
O apelo está fundamentado no art. 67 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, e visa rediscutir a retroatividade benigna para fatos geradores ocorridos
anteriormente à MP no 449, de 2008.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de e-fls. 603 a 608.
O apelo contém as seguintes alegações:
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.824 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011843/2007-68

- a Contribuinte e o Relator entendem que a retroatividade da lei mais benigna
deve se operar com base no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, enquanto que o voto vencedor
prevê o uso do art. 35-A do mesmo diploma legal, o qual deverá ser comparado com o valor
resultante da soma da multa aplicada quando do lançamento da obrigação principal com o valor
lançado pelo descumprimento da obrigação acessória;
- em outras palavras, a Conselheira Redatora propõe a aplicação da multa de
ofício consignada no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996;
- entretanto, a multa de ofício a qual o acórdão se refere não apresenta a mesma
natureza das multas então aplicadas ao descumprimento de obrigações de natureza acessória, já
que a multa de 75% (art. 44, da Lei no 9.430, de 1991) corresponde a nova modalidade de multa,
que não pode ser usada em comparação às multas aplicadas antes das alterações legislativas
promovidas na matéria, portanto a retroatividade não pode ser aferida deste modo;
- além disso, a jurisprudência do CARF já foi clara na aplicação do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, para fins de fazer valer da retroatividade benigna, conforme os acórdãos
paradigmas;
- a Contribuinte não pode concordar com a solução dada a estes autos, pois em
nenhum momento pretendeu-se afastar a aplicação do art. 106, II, do CTN, que prevê a
retroatividade da lei que impuser penalidade mais benéfica, mas busca-se corrigir a metodologia
aplicada para se definir a multa mais favorável ao sujeito passivo;
- em se tratando de descumprimento de obrigação acessória, tal retroatividade se
operará, necessariamente, com base no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991;
- nesse contexto, é inequívoca a aplicação do art. 106, II, do CTN, porém não é
este o ponto controvertido;
- certo é que será realizada uma comparação entre a multa cobrada no presente AI
e a superveniente alteração legislativa trazida pela Lei 11.941, de 2009 (que revogou o art. 32, §
5o, da Lei no 8.212, de 1991);
- ao proceder com a dita comparação, a decisão em apreço aplica, para a
legislação superveniente, a multa de ofício de 75%, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de
1991, o que obviamente tornou o método de comparação muito mais oneroso à Contribuinte;
- o acórdão entende não ser caso de aplicação do art. 32- A, da Lei no 8.212, de
1991, mas sim do seu art. 35-A, porém este procedimento está completamente equivocado;
- o cálculo feito com base na Lei no 11.941, de 2009, deveria tomar por base o art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, pois este é o dispositivo aplicável à multa por descumprimento
da obrigação acessória;
- não há que se falar, portanto, em cobrança de multa de ofício, a fiscalização
parece ter esquecido que neste Auto de Infração não se está cobrando qualquer tributo (sobre o
qual incidiria a multa de ofício, nos termos da Lei no 9.430, de 1996), mas tão somente multa por
descumprimento de obrigação acessória;
- é mais que evidente, portanto, a acessoriedade da exação vertente;
- o que se tem na prática é a existência de dois Autos: no AI no
10680.011823/2007-97 está sendo lançada uma obrigação principal e, portanto, naqueles autos
deverão ser discutidas as eventuais benesses da retroatividade benigna pelo art. 35-A, da Lei no
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.824 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011843/2007-68

8.212, de 1991, apenas lá ocorre a aplicação de penalidade pela ocorrência de uma infração
material;
- ocorre que neste Auto de Infração não existe principal a ser cobrado, aqui só se
discute obrigação acessória, que caminha de modo desvinculado da obrigação principal, motivo
pelo qual se aplica o art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991;
- registre-se, inclusive, que entendimento contrário levaria ao entendimento ilegal
de que a multa de ofício de 75% incidiria tanto sobre a obrigação principal, quanto sobre a
obrigação acessória (presentes autos), perdendo a tipificação constante do dispositivo acima
mencionado;
- portanto, tem-se claro que a multa aqui discutida deverá ser comparada com
aquela constante no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, nesse sentido é a jurisprudência do
CARF;
- o sistema não permite que, pelo não cumprimento de obrigações acessórias,
sejam consignadas, à luz dos fatos pretéritos, multas também aplicáveis aos casos de não
observância da obrigação principal, e entender deste modo nada mais seria que reverter a lógica
prevista no art. 106, II do CTN, e também na própria Lei no 8.212, de 1991.
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e provimento do recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 01/11/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 609) e, em 03/11/2014 (Despacho de Encaminhamento de fl. 615), a
Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 610 a 614, alegando o seguinte:
- antes das inovações da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD, incidindo a multa de
mora prevista no artigo 35, II, da Lei no 8.212, de 1991, além da lavratura do Auto de Infração,
com base no artigo 32, da Lei no 8.212, de 1991 (multa isolada);
- com o advento da MP no 449, de 2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois
dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no 8.212, de 1991;
- o art. 32-A destina-se unicamente a penalizar o contribuinte que deixa de
informar em GFIP dados relacionado a fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, nos
termos do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991;
- o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou
a ser de vinte por cento);
- assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou a ser enquadrada
no art. 32-A, com a multa reduzida;
- contudo, a MP no 449, de 2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art.
35-A, que remete à aplicação do artigo 44, da Lei n° 9.430, de 1996;
- a leitura do art. 35-A corrobora a tese suscitada no acórdão recorrido, no sentido
de que a o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória (falta de
declaração ou declaração inexata);
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.824 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011843/2007-68

- por certo, deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza
palavras ou expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que a única forma
de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa isolada,
prevista no artigo 32-A, da Lei no 8.212, de 1991 ocorrerá quando houver tão-somente o
descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as Contribuições destinadas a Seguridade
Social foram devidamente recolhidas;
- por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além
do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no
artigo 35-A, da Lei no 8.212, de 1991;
- essa foi a conclusão a que chegou a Redatora do acórdão recorrido e que reflete
a melhor interpretação da nova sistemática de lançamento das Contribuições Previdenciárias;
- nessa linha de raciocínio, a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais benéfica à
Contribuinte considerando os seguintes parâmetros: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32,
IV, da norma revogada) ou o art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, introduzido pela MP no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009;
- a respeito da forma correta para aferição da multa mais benéfica ao Contribuinte,
cumpre registrar que a Receita Federal editou a Instrução Normativa no 1.027, de 2010,
explicando qual é o procedimento adequado a ser utilizado;
- no presente feito exige-se Contribuições Previdenciárias referentes a período
anterior a 30/11/2008, data estabelecida pela Instrução Normativa no 1.207, de 2010 como marco
divisor para análise da multa cabível;
- assim, deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o, da citada Instrução
Normativa, que determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais
benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos
§§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009 (apresenta jurisprudência da CSRF).
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Auto de Infração, Debcad 35.881.700-5 (AI-68), por meio
do qual se exige multa por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista o preenchimento
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência (GFIP) com informação incorreta
relativamente à exposição de trabalhadores a agentes nocivos em níveis superiores aos limites de
tolerância (informação relacionada a fato gerador de Contribuições).
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.824 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011843/2007-68

O Colegiado recorrido determinou que a retroatividade benigna fosse aplicada
mediante recálculo nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, ou seja,
comparando-se a soma da multas por descumprimento das obrigações principal e acessória,
previstas na legislação anterior, com a multa prevista no art. 35-A da Lei n. 8.212, de 1991, na
redação da Lei no 11.941, de 2009, ou seja, no percentual de 75%.
A Contribuinte, por sua vez, pede que a retroatividade benigna seja aplicada
mediante a aplicação da multa prevista no art. 32-A, da Lei n. 8.212, de 1991.
Conforme Relatório Fiscal de e-fl. 05), na mesma ação fiscal foram exigidas a
presente obrigação acessória e a correspondente obrigação principal (Debcad 35.881.697-1). As
exigências decorrentes desta ação fiscal estão registradas no quadro demonstrativo no início do
relatório.
Assim, uma vez que a mesma ação fiscal acarretou a exigência de multa por
descumprimento de obrigação principal, bem como a exigência da multa por descumprimento da
obrigação acessória correlata (AI-68), a retroatividade benigna deve ser aplicada em
conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no
119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Destarte, é de se negar provimento ao Recurso Especial, tendo em vista que o
acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a Súmula do CARF acima transcrita.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital